Tribunal: STF
Processo: AI 485340
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
TURNOS DE REVEZAMENTO - SALÁRIO-HORA - PERCEPÇÃO DA SÉTIMA E OITAVA
 HORAS COMO EXTRAORDINÁRIAS - ARTIGO 7º, INCISO XIV, DA CONSTITUIÇÃO
 FEDERAL. Não vulnera o inciso XIV do artigo 7º da Carta Política da
 República, voltado à proteção dos trabalhadores, pronunciamento
judicial em que se conclui que, contratado o prestador dos serviços
para trabalhar em turnos ininterruptos mediante o salário-hora, a
sétima e oitava horas são devidas como extraordinárias.
        AGRAVO -
 ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo
é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista
no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte
com o ônus decorrente da litigância de má-fé.